Tribunal: STF
Processo: HC 179854
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER.  PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. ‘PERICULUM LIBERTATIS’. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA.
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito, o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, ao salientar a gravidade extrema da conduta delitiva, cometida em uma cidade do interior – homicídio triplamente qualificado com ocultação de cadáver – e a periculosidade do réu – conhecido na comunidade por ser pessoa violenta, com posse irregular de arma de fogo em sua residência. Ademais, o Magistrado ‘a quo’ ressaltou o risco à instrução criminal, em razão da pressão psicológica que o réu está exercendo sobre as testemunhas.
    3. Pelas mesmas razões, a adoção de medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.
    4. ‘Habeas corpus’ denegado.”
    (HC 526.299/GO, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ – grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja assegurado ao paciente o direito de estar em liberdade. Pleiteia-se, subsidiariamente, seja substituída a custódia preventiva pelas medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República Dra. CLÁUDIA SAMPAIO MARQUES, opinou contrariamente à concessão da ordem de “habeas corpus” em parecer assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E PERICULOSIDADE DO AGENTE. CUSTÓDIA MANTIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE GOIÁS E PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÕES EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO PACIENTE. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.” (grifei)
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pleito em causa. E, ao fazê-lo, entendo não assistir razão à parte impetrante.
    Todos sabemos que a privação cautelar da liberdade individual é sempre qualificada pela nota da excepcionalidade. Não obstante o seu caráter extraordinário, a prisão cautelar pode efetivar-se, desde que o ato judicial formalizador de sua decretação tenha fundamentação substancial, apoiando-se em elementos concretos e reais que se ajustem aos requisitos abstratos – juridicamente definidos em sede legal – autorizadores da utilização dessa modalidade de tutela cautelar penal (RTJ 134/798, Red. p/ o acórdão Min. CELSO DE MELLO, v.g.).
    É por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, em pronunciamentos sobre a matéria (RTJ 64/77, Rel. Min. LUIZ GALLOTTI, v.g.), tem acentuado, na linha de autorizado magistério doutrinário (JULIO FABBRINI MIRABETE, “Código de Processo Penal Interpretado”, p. 688, 7ª ed., 2000, Atlas; PAULO LÚCIO NOGUEIRA, “Curso Completo de Processo Penal”, p. 250, item n. 3, 9ª ed., 1995, Saraiva; VICENTE GRECO FILHO, “Manual de Processo Penal”, p. 274/278, 4ª ed., 1997, Saraiva), que, uma vez comprovada a materialidade dos fatos delituosos e constatada a existência de meros indícios de autoria – e desde que concretamente ocorrente qualquer das situações referidas no art. 312 do Código de Processo Penal –, torna-se legítima, presentes  razões de necessidade, a decretação, pelo Poder Judiciário, dessa especial modalidade de prisão cautelar:
    “A PRISÃO CAUTELAR CONSTITUI MEDIDA DE NATUREZA EXCEPCIONAL
    – A privação cautelar da liberdade individual reveste-se de caráter excepcional, somente devendo ser decretada ou mantida em situações de absoluta necessidade.
    – A questão da decretabilidade ou da manutenção da prisão cautelar. Possibilidade excepcional, desde que satisfeitos os requisitos mencionados no art. 312 do CPP. Necessidade da verificação concreta, em cada caso, da imprescindibilidade da adoção dessa medida extraordinária. Precedentes.
    DEMONSTRAÇÃO, NO CASO, DA NECESSIDADE CONCRETA DE DECRETAR-SE A PRISÃO CAUTELAR  DO PACIENTE
    – Revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta, mesmo em grau recursal, encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal.”
    (HC 101.026/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    É inquestionável, portanto, que a antecipação cautelar da prisão – qualquer que seja a modalidade autorizada pelo ordenamento positivo (prisão em flagrante, prisão temporária, prisão preventiva, prisão decorrente da decisão de pronúncia e prisão resultante de sentença penal condenatória recorrível) – não se revela incompatível com o princípio constitucional da presunção de inocência (RTJ 133/280 – RTJ 138/216 – RTJ 142/855 – RTJ 142/878 – RTJ 148/429 – HC 68.726/DF, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, v.g.).
    O exame da decisão que impôs a prisão preventiva ao paciente, mantida tanto pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás quanto pelo E. Superior Tribunal de Justiça, evidencia que tal ato sustenta-se em razões de necessidade, confirmadas, no caso, pela existência de base empírica idônea.
    Cumpre referir, a esse respeito, em face da pertinência de que se reveste, fragmento do parecer da douta Procuradoria-Geral da República oferecido no âmbito deste “habeas corpus”:
    “11. Apesar dos argumentos deduzidos na inicial, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não incorreu nas ilegalidades apontadas.
    12. É assente na jurisprudência dessa Suprema Corte que a gravidade concreta da conduta constitui fundamento suficiente para a prisão cautelar, diante da periculosidade evidenciada pelo agente.
    13. Esta é exatamente a hipótese destes autos. O paciente é acusado de ter matado a sua enteada por vingança, tendo ocultado o seu corpo. Os elementos colhidos na longa e minuciosa investigação apontam que ele deu carona à vítima, momento em que executou o delito.
    14. Há notícia, também, de que, em razão da sua personalidade violenta e pelo fato de se apresentar na cidade onde residia sempre armado, tem amedrontado as testemunhas, fato apurado na investigação.
    …...................................................................................................
    17. A decisão do Juízo de primeiro grau indicou fatos que justificaram a prisão preventiva do paciente, pois é inegável que o agente que mata uma jovem nas circunstâncias em que a vítima, com apenas 21 anos de idade, veio a perder a sua vida, evidencia uma periculosidade especial que autoriza o seu encarceramento em prol da ordem pública e da segurança social.
    18. Daí o acerto da decisão tomada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, pelo voto condutor do eminente Ministro Rogério Schietti, concluiu serem ‘idôneas as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau para embasar a custódia preventiva do paciente, porquanto evidenciaram em dados concretos dos autos, ainda que minimamente, a gravidade extrema da conduta delitiva, cometida em uma cidade do interior – homicídio triplamente qualificado com ocultação de cadáver – e a periculosidade do réu – conhecido na comunidade por ser pessoa violenta, com posse irregular de arma de fogo em sua residência’ (fls. 447).
    19. Não há, portanto, situação de constrangimento ilegal à liberdade do paciente, sendo certo que as razões apresentadas pelo Impetrante não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão impugnada nem as conclusões a que chegaram o Tribunal de justiça do Estado de Goiás e o Superior Tribunal de Justiça para negar a liberdade pretendida.” (grifei)
    Cabe registrar, por relevante, que o Supremo Tribunal Federal tem entendido, em precedentes de ambas as Turmas (HC 118.324/TO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – HC 120.880/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 129.463/MT, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 135.418/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 150.069-AgR/MG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – HC 151.221/SP, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 154.227/SP, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – HC 158.873-AgR/PB, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – HC 171.366-AgR/RS, Rel. Min. EDSON FACHIN – RHC 150.311-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.), que se reveste de fundamentação idônea a prisão cautelar decretada contra acusados/réus cujo comportamento revele, concretamente, sua periculosidade, especialmente em situações como a referida na decisão que impôs a custódia cautelar ora questionada, cuja motivação pôs em destaque, na espécie, que “O crime do qual Valdezar é acusado causou grande abalo na comunidade de Valparaíso/GO” e que o paciente “costumava andar armado”, “tem exercido pressão psicológica sobre as testemunhas” e “é conhecido por temperamento violento” (grifei):
    “‘HABEAS CORPUS’. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PRISÃO. ‘MODUS OPERANDI’ DO DELITO E PERICULOSIDADE DO PACIENTE. AMEAÇA A TESTEMUNHA. FUGA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. ORDEM DENEGADA. 
    1. Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo ‘modus operandi’, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são  motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. Precedentes.
    2. A presença de condições subjetivas favoráveis não obsta a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se tem na espécie vertente.
    3. Ordem denegada.”
    (HC 110.735/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – grifei)
    “‘Habeas corpus’. 2. Homicídio qualificado. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantir a ordem pública. ‘Modus operandi’. Periculosidade do agente. 4. Segregação cautelar devidamente fundamentada. Constrangimento ilegal não caracterizado. 5. Ordem denegada.”
    (HC 114.278/AL, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    “‘HABEAS CORPUS’. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. PRISÃO PREVENTIVA. PRESSUPOSTOS E FUNDAMENTOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. 
    1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, ante a gravidade concreta das condutas imputadas ao paciente, reveladora de sua periculosidade social.
    2. ‘Habeas Corpus’ indeferido.”
    (HC 163.764/PB, Red. p/ o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES – grifei)
    Em uma palavra: “(...) Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente” (HC 176.954-AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN – grifei).
    De outro lado, quanto à suposta ausência de contemporaneidade dos fatos motivadores do decreto de prisão preventiva, acolho, como razões de decidir, os fundamentos do acórdão emanado do E. Tribunal de Justiça local no julgamento do “writ” lá impetrado, valendo referir, a esse respeito, o seguinte trecho de mencionada decisão:
    “Demais disso, a questão da contemporaneidade da medida extrema deve ser aferida com o momento da sua necessidade, ainda que não se estabelece com o do fato, o que surge no ato prisional do paciente, pela conduta em si, de extrema gravidade, a apuração e o comportamento de constrangimento às pessoas a serem ouvidas na instrução processual, revelando a imprescindibilidade da prisão cautelar. A contemporaneidade da prisão cautelar deve ser estabelecida com a ocorrência da sua necessidade, nota que a determina, ainda que o fato criminoso esteja distante no tempo, porquanto a condição autorizativa decorre de comportamentos do paciente que justificam a medida extrema, como a pressão às testemunhas a serem ouvidas na instrução processual, servindo de fundamento, sem a contaminação de ilegalidade.” (grifei) 
    Legítimas, finalmente, as razões adotadas pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que revela ser incabível, no caso, a conversão da prisão preventiva em qualquer das medidas cautelares pessoais alternativas fundadas no art. 319 do CPP, na redação que lhe deu a Lei nº 12.403/2011:
    “Em relação ao ‘periculum libertatis’, reconheço serem idôneas as razões invocadas pelo Juízo de primeiro grau para embasar a custódia preventiva do paciente, porquanto evidenciaram em dados concretos dos autos, ainda que minimamente, a gravidade extrema da conduta delitiva, cometida em uma cidade do interior – homicídio triplamente qualificado com ocultação de cadáver – e a periculosidade do réu – conhecido na comunidade por ser pessoa violenta, com posse irregular de arma de fogo em sua residência. Ademais, o Magistrado ‘a quo’ ressaltou, ainda, o risco à instrução criminal, em razão da pressão psicológica que o réu está exercendo sobre as testemunhas.
    Tais circunstâncias, somadas, são suficientes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição da custódia provisória para garantia da ordem pública e da instrução criminal.
    …...................................................................................................
    Pelas mesmas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
    Nesse sentido:
    [...]
    7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.
    [...]
    (RHC n. 103.110/PE, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª T., Dje 28/10/2019)” (grifei)
    Sendo assim, em face das razões expostas, e acolhendo, ainda, o parecer da douta Procuradoria-Geral da República, indefiro o pedido de “habeas corpus”.
    Arquivem-se os presentes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator